Tribunal: TJMT
Processo: 1000511-32.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Vistos, etc.
Em síntese, o agravante alega que a decisão apenas faz menção a decisão agravada, sem realizar o cotejo analítico do recurso; alega que a venda do imóvel foi realizada por quem não é proprietário do bem, sem a necessária autorização do titular do direito de propriedade configurando-se venda a “non domínio”; que o Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADPF 828/STF, suspendeu os despejos e desocupações coletivas por conta da crise sanitária da COVID-19, até 31-03-2022.
Ao final requer a concessão do efeito suspensivo, até o julgamento do mérito.
Pois bem. Em consulta ao processo originário, relativamente a Reintegração de Posse, na data de hoje, verifiquei que foi autorizado o pedido de arrombamento.
Sem adentar ao mérito da questão propriamente dito, pois, como se sabe, é resguardado ao exame do mérito do recurso, após o devido contraditório e ampla defesa, identifico o requisito do “periculum in mora”.
Cabe aqui a aplicação da “regra da gangorra”, que é o grande diferencial em situações como as tais. Explico melhor. Quanto maior o “periculum” demonstrado, menos “fumus” se exige para a concessão da tutela pretendida, pois, em sede de cognição sumária, o que mais importa sempre é a própria urgência.
Assim, o juízo de plausibilidade ou de probabilidade que envolvem dose significativa de subjetividade fica, ao meu ver, num segundo plano, dependendo, como disse, do “periculum” evidenciado.
No caso, há difícil reversibilidade após a concretização da decisão da 1a Instância nos autos da Reintegração; lado outro, para exame aprofundado do mérito do agravo de instrumento, se faz necessário estudo de vários outros processos pretéritos e várias sentença, de Interdito, Embargos de Terceiro, Reintegração e Manutenção de Posse, de modo que, pende a “gangorra”, pelo menos por ora, mais para o “periculum”.
Assim sendo, ei por bem, em juízo de retratação, conceder o efeito pretendido, sem prejuízo de reanálise no mérito, após o estudo mencionado e contraditório.
Portanto, concedo a tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos da sentença que determinou a reintegração de posse em favor do réu (autos n. 0030549-09.2008.8.11.0041), até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, e posterior deliberação.
Comunique-se com urgência o juiz “a quo”.
A título de intimação do agravado, registro que nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0030549-09.2008.8.11.0041, possui advogado constituído, Dr. WESLEY AMARAL DE ANDRADE - OAB MT240170-O; portanto, proceda sua intimação nesse recurso.
Prejudicado o agravo interno.
Às demais providências.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator